Tribunal: TJSP
Processo: 2207164-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EXECUÇÃO. Cédulas de crédito bancário. Nulidade de intimação não caracterizada. Dicção do parágrafo único, do art. 274, do CPC. Bloqueio de ativos financeiros dos recorrentes. Exegese do art. 833, X, do CPC. Inaplicabilidade no caso em concreto. Ausência de demonstração da intenção de reserva de valores para fins de subsistência da executada e sua família. RECURSO DESPROVIDO.